Tribunal: TJDFT
Processo: 0729408-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. FORNECEDORES QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da parte ré.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Afirmou que efetuou a compra de bilhete aéreo com milhas para o trecho Brasília-Lisboa, incluindo taxa de embarque, no dia 24 de junho de 2021, para viajar no dia 02 de maio de 2022. Afirmou que no dia 23/04/2022, uma semana antes da viagem, imprimiu o bilhete e verificou que a passagem aérea havia sido alterada e, ao entrar em contato com o serviço de atendimento da empresa requerida, foi informado que o voo havia sido cancelado. Aduziu ter a atendente insistido para que aceitasse o reembolso da passagem, o que foi recusado, tendo em vista a necessidade de realizar a viagem. Destacou que a atendente, ciente de sua necessidade, tentou realoca-lo em outro voo em datas próximas, porém, sem sucesso, pois, conforme informado, não havia disponibilidade de vagas. Informou ter registrado o fato no website consumidor.gov.br, mas a requerida, ao responder a reclamação, não propôs nenhuma solução, apenas o instruiu a procurar, novamente, o serviço de atendimento eletrônico para tentar encontrar um lugar na mesma classe tarifária, com a condição de que a viagem fosse finalizada até o dia 24/06/2022. Ressaltou que jamais foi informado do cancelamento do voo, só tendo ciência dessa situação quando foi imprimir seu bilhete de viagem. Sustentou ter ocorrido inadimplemento contratual, porquanto a empresa requerida não forneceu as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, em descumprimento à Resolução No 400/2016 da ANAC, sendo responsável pelos danos sofridos. Defendeu que houve desvio produtivo caracterizado pela perda do tempo que lhe seria útil ao descanso, lazer ou de forma produtiva, devendo ser indenizado. Requereu a declaração da resolução do contrato, com a condenação da requerida a devolução dos valores pagos, o que corresponde ao valor de R$ 8.600,00, e condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44111547 e 44111548). Foram ofertadas contrarrazões (ID 43530252).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade passiva da ré.

5. Em suas razões recursais, o recorrente afirmou que se trata de uma empresa de programa de milhagem, não uma agência de turismo, o que torna a jurisprudência do STJ, citada pelo juízo sentenciante, inaplicável à presente lide. Alegou que efetuou a reserva dos voos por meio do Programa de Fidelidade da empresa requerida, a qual foi incorporada pela empresa aérea. Aduziu que o bilhete foi emitido pela requerida para dois trechos: o primeiro (doméstico), seria prestado pela Empresa Aérea incorporadora, enquanto o segundo (internacional), seria realizado por outra Companhia Aérea. Defendeu que o fato da Companhia Aérea internacional ter cancelado o voo não exime a requerida de sua obrigação de reacomodá-lo em voo em outra Companhia Aérea parceira, ou na Empresa Aérea incorporadora. Sustentou que a parte recorrida faz parte da cadeia de fornecedores, afinal trata-se de contratada direta, além de ter sido incorporada pela principal operadora do voo, de forma que é solidariamente responsável pela má prestação do serviço. Requereu o provimento do recurso para considerar a recorrida parte legítima e anular a sentença de 1o grau, retornando o processo para novo julgamento.

6. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. O programa de milhagem caracteriza-se pela parceria comercial entre a companhia aérea e a empresa que emite as milhas. Em razão de tal acordo, ambas obtêm lucro na respectiva operação, gerando, assim, responsabilidade solidária em relação à reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços. Ilegitimidade passiva afastada.

7. Nesse sentido, julgado recente desta Turma Recursal: Acórdão 1631998, 07338008920228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. A análise quanto à responsabilidade da requerida pelo evento é matéria afeta ao mérito, demandando análise das provas. Inaplicável, ao caso, a Teoria da Causa Madura, sob pena de supressão de instância.

9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.

10. Sem custas finais e honorários em face da ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.